Tribunal: STF
Processo: RE 89935
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-12
Data de publicação: 1978-09-12

Ementa:
CONDOMINIO. COISA JULGADA. DECISÃO ANTERIOR. PASSADA EM JULGADO, QUE
RECONHECEU A IMPOSSIBILIDADE DO CONDOMINIO COBRAR AS TAXAS
CONDOMINIAIS DE CONDOMINO CO-PROPRIETARIO DE LOJA, DADA A ISENÇÃO
CONCEDIDA EM CONVENÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE DE NOVA AÇÃO DE
COBRANÇA CONTRA O CONDOMINO, POR AFRONTAR A COISA JULGADA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.